Tribunal: STF
Processo: RE 1430941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 9) contra acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A ementa desse julgado possui a seguinte redação:



    EMBARGOS DO DEVEDOR ' EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ' PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO ' POSSIBILIDADE ' JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    A redação dada pela EC n° 30/2000 ao § 1º, do artigo 100, da Constituição Federal apenas estabeleceu o trânsito em julgado da sentença como pressuposto da expedição do precatório, inexistindo qualquer impedimento à realização dos atos executórios contra a Fazenda Pública durante a pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo, desde que o precatório seja expedido somente após o trânsito em julgado da sentença exeqüenda, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios só são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, que, ainda que tenha ocorrido posteriormente, não altera o dispositivo que assim determinou, cabendo ao exeqüente consignar na planilha os juros contados da data em que ele (trânsito em julgado) ocorreu. Improvimento dos recursos. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao admitir a possibilidade de execução provisória de quantia certa contra a Fazenda Pública, ou seja, sem ter a sentença exequenda transitado em julgado, viola o art. 100 da Constituição Federal.



    Pontua, que não é “possível o início da execução no momento em que foi proposta, não sendo aceitável o argumento de que esta poderia se iniciar ' ainda por cima sem caução ' antes do trânsito em julgado da decisão exeqüenda” (eDOC 9, fl. 4).



    Assevera, ainda, que, “Em decorrência do princípio da legalidade da despesa pública, os precatórios judiciais só podem ser pagos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, pois somente este é capaz de assegurar a legitimidade da despesa que terminará por onerar o Erário Público” (eDOC 9, fl. 5).



    Ao fim, requer provido o recurso “para confirmar o descabimento do ajuizamento de execução provisória perante a Fazenda Pública à luz do teor do art. 100 da CF/88 com a redação da EC 30/2000, se, ao tempo da propositura da execução, ainda não houvera ocorrido o trânsito em julgado da decisão exeqüenda” (eDOC 9, fl. 9).



    Considerando o Tema n. 45 da repercussão geral, o processo foi devolvido (eDOC 14) ao órgão julgador para eventual retratação, a qual foi negada em acórdão da Sétima Câmara Cível do TJRJ (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional.



    No caso, o acórdão recorrido aquiesce com a execução provisória contra a Fazenda Pública, o que destoa do que decidido pelo Supremo no Tema n. 45 (RE 573.872) da repercussão geral no sentido de que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável, ao Poder Público, o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. No entanto, o Tribunal Estadual, quando do exame da causa em nível de retratação, asseverou, com fundamento nos fatos e nas provas, ter a execução adentrado à fase definitiva, o que restaria ausente o interesse recursal. Confira-se (eDOC 16, fl. 4):



    Contudo, em consulta ao sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constatou-se que foi negado provimento ao agravo interposto pelo Município, ora recorrente, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 14/02/2007, ou seja, antes mesmo da data da prolação da sentença. 



    Portanto, não tem mais cabimento qualquer discussão relativa aos limites da execução provisória contra a Fazenda Pública, haja vista que já se operou o trânsito em julgado. 



    Por tais fundamentos, voto em juízo de retratação, pela modificação do acórdão primitivo, a fim de que não seja conhecido do apelo do Município do Rio de Janeiro, em razão da perda superveniente do interesse recursal. 



    Esse quadro faz incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto divergir da conclusão externada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exigiria, inexoravelmente, o reexame do arcabouço factual dos autos.



    No mesmo sentido e em idêntica discussão, aponto o que restou deliberado no ARE 1.234.873 e no RE 1.331.885, ambos de relatoria do ministro Edson Fachin; no RE 1.145.135, Relator o ministro Marco Aurélio; e no RE 1.239.126, Relator o ministro Gilmar Mendes.



     



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acordão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente